Tribunal: TJSP
Processo: 1500693-84.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documental existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o roubo ao apelante.
3-) Penas merecem reparos. Na primeira fase, pena-base no mínimo, verifica-se que o apelante não ostenta condenações anteriores, eventual prática de ato

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documental existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o roubo ao apelante.
3-) Penas merecem reparos. Na primeira fase, pena-base no mínimo, verifica-se que o apelante não ostenta condenações anteriores, eventual prática de ato infracional durante a adolescência, só por si, não é suficiente para atestar a personalidade desvirtuada e voltada à delinquência, afastando-se assim o aumento da pena-base. Na segunda fase, a confissão não leva a pena aquém do mínimo. Em terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Acréscimo de 1/6 em razão da continuidade delitiva, resultando quatro (4) anos, oito (8) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Apelante, embora primário, com personalidade perigosa e tendente à prática de delitos. Regime necessário para retribuição, prevenção e recuperação penais. Pune-se a conduta delitiva, procura-se possibilitar que ele não pratique o roubo e outras infrações penais e reintegre-se à sociedade de maneira harmônica.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal);
6-) Manutenção da prisão do recorrente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, concretamente. Não haver perigo à sociedade e não existir evasão.